Tribunal: STF
Processo: AI 237654
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe

ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do
recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta,
para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Decisão de
cunho eminentemente processual não dá ensejo a seguimento de apelo
extremo. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.